Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739753-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE MARIA BARBOSA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ALINE MARIA BARBOSA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de execução fiscal do Distrito Federal (ID 197315803, na origem), que nos autos da execução fiscal n. 0711021-09.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 31/03/2023 (ID 153193792 ou andamento processual extraído do sítio eletrônico do TJDFT), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão que indeferiu a citação por edital impede o regular prosseguimento da execução fiscal, paralisando o feito e iniciando a contagem de prazo de suspensão e prescrição, com prejuízo à Fazenda Pública; 2) foram realizadas diversas diligências para localização da executada, incluindo consultas a bases públicas e privadas como Receita Federal, DETRAN, SERASA, CAESB, Neoenergia, Nota Legal e SIGRH, sem sucesso; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de citação por edital quando demonstrada a ocultação ou não localização do réu após diligências idôneas; 4) o indeferimento da citação por edital ignora as provas constantes nos autos e impõe ônus excessivo ao Exequente, comprometendo o interesse público arrecadatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a citação por edital da parte executada, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e isento de preparo recursal. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a teor do art. 8o, inc. III da Lei de Execuções Fiscais e dado o seu caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para localização do endereço do executado. Nesse sentido, a Súmula no 414 do STJ enuncia que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” No caso, o Exequente não demonstrou ter esgotado todos os recursos disponíveis para localização da parte executada. Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele sequer faz menção a tais requisitos, deixando, assim, de argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Diante disso, não reconheço a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de demonstração de possível perecimento do direito em discussão. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Dispenso a intimação da parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2025 10:38:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador